Tribunal: TCU
Processo: 005.904/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4193/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.904/2023-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Rigueira Gomes (XXX.170.117-XX); Dagles Fernandes Barbosa (XXX.632.257-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.